Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-95.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014274-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PRISCILLA SANTANA DE SOUZA - CPF: 022.924.781-45 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), EMERSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 486.745.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI CRISTOVAO DE LIMA registrado(a) civilmente como RONI CRISTOVAO DE LIMA - CPF: 545.513.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA PRADO - CPF: 003.156.771-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIVAN COELHO DA SILVA - CPF: 766.993.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOENIL DA SILVA PINHEIRO - CPF: 570.397.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente, acusada dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V, da Lei 11.343/2006, em razão de suposta atuação no transporte de drogas para organização criminosa. A defesa requer substituição da custódia por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de adolescente com paralisia cerebral, sem rede de apoio suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a paciente, mãe de adolescente com deficiência, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base nos arts. 318, III, e 318-A do CPP e na jurisprudência do STF no HC coletivo n. 143.641/SP; (ii) averiguar se a gravidade concreta do delito e a inserção da paciente em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mães de pessoas com deficiência, salvo em hipóteses excepcionais, como crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou em contextos de organização criminosa.

4.

No caso concreto, a paciente foi presa com 24,365 kg de cocaína e é investigada por integrar grupo criminoso com atuação reiterada no tráfico de entorpecentes, evidenciando risco à ordem pública e reiteração delitiva.

5.

Estudo psicossocial atestou a existência de rede de apoio familiar, com os cuidados do adolescente sendo prestados por irmã maior de idade e tia materna, além da recente soltura do genitor da criança, afastando a alegação de imprescindibilidade materna.

6.

A segregação cautelar foi analisada e mantida por decisão fundamentada do juízo de origem, com base em elementos concretos, não se configurando ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento no art. 318-A do CPP exige a demonstração da imprescindibilidade materna e da ausência de rede de apoio familiar.

2.

A atuação em organização criminosa e a reiteração delitiva configuram exceções legítimas à concessão de prisão domiciliar, mesmo quando preenchidos os requisitos objetivos.

3.

A prisão preventiva pode ser mantida quando necessária à garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, 318, III, 318-A e 318-B; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STF, HC nº 234.633/SE, rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 951.196/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 977.110/MT, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Defensor Público Dr. Flávio Marcus Asvolinsque Peixoto, em favor de
Priscila Santana de Souza
, com o objetivo de fazer cessar alegado constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 1026541-98.2022.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, instaurada no contexto da denominada “Operação Bodas de Prata”, deflagrada no Estado de Mato Grosso.

Narra o impetrante que a prisão foi formalizada por mandado expedido em 24 de julho de 2024. Após a custódia, foi realizada audiência de apresentação, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva da paciente, ratificando a decisão inicial que fundamentou a medida extrema. Alega a defesa que, até a presente data, a paciente permanece encarcerada, perfazendo mais de nove meses de segregação cautelar sem que tenha sido proferida sentença condenatória, o que, segundo a impetração, caracteriza evidente constrangimento ilegal e desvirtua a natureza cautelar da prisão.

Aponta ainda ser a paciente mãe de criança portadora de paralisia cerebral, dependente de cuidados contínuos e especializados, atualmente sob responsabilidade da avó materna — idosa e com saúde fragilizada — e de uma irmã adolescente, de apenas 18 (dezoito) anos. Ressalta-se, outrossim, que o genitor da criança encontra-se também recluso, no Estado da Bahia, inexistindo familiares disponíveis a suprir tal ausência materna.

Invoca o art. 227 da Constituição Federal, que garante à criança o direito à convivência familiar, e o art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, requerendo, com base nesses dispositivos, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente que a paciente possa aguardar o desfecho do processo em prisão domiciliar, com possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi
indeferida
(Id. 284872853).

Solicitadas as informações de praxe,
após reiterado pedido
, a autoridade apontada como coatora limitou-se a encaminhar cópia integral do feito de origem (Ids. 288893875 e 289408366 a 289408367), acompanhando o ato de manifestação que, com o devido respeito, revela-se indecorosa e incompatível com os deveres funcionais inerentes à magistratura. Com efeito, ao afirmar que
“a melhor forma de prestar as informações solicitadas/determinadas é pelo encaminhamento de toda ação penal àquele relator, qual não deve ter o mesmo acesso ao PJE...
” (id. 288893875), a autoridade demonstra incompreensão quanto à finalidade da requisição judicial e desrespeito institucional ao órgão julgador. Diante disso,
determino a remessa de cópia desta decisão à Corregedoria-Geral da Justiça para apuração e adoção das providências cabíveis.

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela sua
denegação
, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico entorpecentes – Paciente mãe de adolescente, portador de paralisia cerebral - concessão de prisão domiciliar – impossibilidade – Ausência de provas de que seja a única responsável pelo adolescente – Estudo social realizado que aponta que o filho da Paciente está sob os cuidados de uma irmã maior de idade e de uma tia materna - Implicada apontada como integrante de grupo criminoso, voltado a prática do tráfico de entorpecentes – Paciente que seria responsável pelo transporte de drogas para o referido grupo, tendo, em certa ocasião, sido presa com grande quantidade de cocaína - elementos que não recomendam a substituição pretendida - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(id. 293551390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetração funda-se, em síntese, na condição de mãe da paciente, responsável por um adolescente de 16 anos, portador de paralisia cerebral, supostamente em situação de vulnerabilidade diante da ausência do genitor e da alegada impossibilidade da avó — idosa e enferma — prestar os cuidados indispensáveis. Pugna-se, assim, pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, III, e 318-A do CPP, bem como nos delineamentos do HC coletivo n.º 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a análise acurada dos autos revela a inconsistência dos fundamentos invocados, impondo solução diversa.

Com efeito, verifica-se dos autos que a prisão preventiva de Priscilla Santana de Souza foi decretada em 21/07/2024, nos autos n 1017213-76.2024.8.11.0002, âmbito da denominada “Operação Bodas de Prata”, deflagrada com o escopo de desarticular organização criminosa dedicada à distribuição interestadual de entorpecentes. A ordem foi proferida com lastro em representação policial, diante da imputação da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso V, todos da Lei n.º 11.343/2006, tendo sido cumprida em 09/08/2024. A ação penal, sob n. 1026541-98.2022.8.11.0002 se encontra atualmente concluso para sentença.

Destaca-se, ainda, o julgamento do
Habeas Corpus n.º 1003880-29.2025.8.11.0000
, realizado por esta Corte em 11/03/2025, ocasião em que o colegiado deixou de conhecer do pedido de prisão domiciliar, por configurar, à época, supressão de instância, já que o requerimento ainda pendia de apreciação pelo juízo natural. Mesmo assim, recomendou-se expressamente a célere deliberação da matéria pela autoridade judicial da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, o que foi atendido mediante decisão de 26/03/2025, embora não citado na presente impetração.

Eis o teor da decisão mencionada:

“(...) Diretamente ao ponto, registro que ao examinar o Habeas Ccorpus coletivo nº. 143.641/SP, o STF compreendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta à todas mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda, mas a própria Corte Superior excepcionou aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas. No mesmo sentido, é a dicção do art. 318, inc. III do CPP, dispondo que “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 ( seis ) anos de idade ou com deficiência. (Destaque Nosso)

No caso em exame, se tem que PRISCILA SANTANA DE SOUZA, denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, “caput” c/c art. 40, V, e art. 35, “caput”, TODOS da lei nº 11.343/2006
foi presa preventivamente para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, diante da gravidade concreta das condutas ( evidenciada, em especial, pela quantidade de entorpecentes apreendidos – 22 tabletes de pasta base de cocaína e 02 tabletes de cloridrato de cocaína, pesando ao todo 24,365 kg ) e da necessidade de interromper a atuação de integrantes de grupo criminoso ( há nos autos indicativos de que PRISCILA comumente transportava drogas para a organização ) e cessar a reiteração delitiva ( a postulante integra o polo passivo de outras investigações criminais )

Lançadas essas premissas, concluo que apesar de comprovado que a postulante é mãe de adolescente portador de necessidades especiais, é certo que sua conduta é grave o suficiente para que se a mantenha presa.
Ademais, não se pode desconsiderar o fato de que
o corréu DANIEL DA SILVA PRADO, pai do filho de PRISCILA, foi colocado em liberdade no dia 07.03.2025, dessa forma, podendo prestar os necessários cuidados ao adolescente D.A.P.
Tais circunstâncias caracterizam, por força de orientação do próprio aresto mencionado nas linhas acima, situação excepcionalíssima apta a obstar a almejada prisão domiciliar com respaldo no art. 318, inc. III do CPP.

Aliás, essa foi a mesma compreensão adotada em caso semelhante pela Corte Cidadã ( STJ ), veja: “( ... ). 2. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e art. 3º). Nesse contexto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão desta terça-feira (20) [20/2/2018], por maioria de votos, conceder Habeas Corpus (HC 143641) coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP).

3. A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando houver violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

4. In casu, comprova-se pelos documentos apresentados que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos. No entanto, como bem ponderado pelas instâncias de origem, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, visto que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação excepcional: tratase de organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, voltada ao tráfico de drogas, em que a paciente, supostamente, faz parte na condição de laranja, emprestando sua conta corrente ao companheiro, também envolvido no sistema criminoso, para movimentar capital ilícito oriundo do tráfico de entorpecentes (e-STJ fls. 140; 21/22).

5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. De fato, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).. 6. Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). ( ... ). (STJ. AgRg no HC n. 951.196/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). (Destaque Nosso). Sendo assim, indefiro o pedido em tela e mantenho a prisão preventiva da Sr.ª PRISCILA SANTANA DE SOUZA nos termos qual foi decretada. (...)”
(decisão proferida nos autos nº. 1017213-76.2024.8.11.0002, cuja cópia encontra-se juntada às fls. 3063/3065).

Nessa linha, verifica-se que o pedido de prisão domiciliar foi analisado de forma minuciosa pelo Juízo de origem, que, para tanto, determinou a realização de estudo psicossocial por equipe técnica multidisciplinar. O respectivo relatório, datado de 21/11/2024, afastou a alegação de imprescindibilidade materna ao consignar que o adolescente vem recebendo cuidados regulares de sua irmã, Maria Rita Santana do Prado, de 19 anos, e da tia materna, Pathrícia Santana de Souza Moscheta, evidenciando que a paciente não é sua única responsável.

Além disso, o laudo também refutou a versão de que o menor estaria sob os cuidados exclusivos da avó materna, pessoa idosa e com saúde fragilizada. Destaca-se, ainda, a informação prestada pelo Juízo de origem de que Daniel da Silva Prado, genitor do adolescente, foi colocado em liberdade em 07/03/2025, circunstância que reforça a possibilidade de assistência paterna e enfraquece a tese de ausência de rede de apoio familiar.

O juízo de origem também assinalou que que a segregação da paciente se impunha diante da gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada, em especial, pela quantidade de entorpecentes apreendidos – 22 tabletes de pasta base de cocaína e 02 tabletes de cloridrato de cocaína, pesando ao todo 24,365 kg e, sobretudo, da necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa — havendo nos autos elementos que indicam que Priscila atuava com frequência no transporte de entorpecentes para o grupo — e de fazer cessar a reiteração delitiva — uma vez que a acusada figura como investigada em outros procedimentos criminais.

Tratam-se, pois, de argumentos aptos a justificar a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, conforme os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse quadro, torna-se incabível a aplicação dos arts. 318-A e 318-B do CPP, cujas hipóteses, embora de incidência cogente, admitem exceção quando identificadas circunstâncias excepcionalíssimas, como reconhecido expressamente no HC coletivo n.º 143.641/SP e reiterado pela Ministra Cármen Lúcia, ao relatar o HC n.º 170.944, ocasião em que assentou:

[...] Todavia,
a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP,
nos pontos não alcançados pela nova lei.
O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais
.

Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

Porém, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. [...]

Não por outro motivo, tanto o STF quanto o STJ vêm reiteradamente decidindo que a reiteração delitiva e a inserção da mãe em organização criminosa constituem fundamento legítimo para o indeferimento da prisão domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos objetivos da norma processual:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR . INADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1 .
A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 2. Agravo interno desprovido
.
(STF - HC: 234633 SE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024).
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA . AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6.
A jurisprudência admite a denegação da prisão domiciliar em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos
.7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8 . Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser mantida com base na reincidência específica e no risco de reiteração delitiva
.2 . A reincidência justifica a denegação de prisão domiciliar, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos". [...]
(STJ - AgRg no HC: 977110 MT 2025/0022221-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).
Destacamos

Em síntese, diante da ausência de risco concreto à integridade do adolescente, da existência de rede de apoio familiar, aliada a elevada gravidade das condutas imputadas à paciente, de evidencias quanto sua inserção em organização criminosa com atuação reiterada no tráfico de entorpecentes, bem como a existência de outras investigações criminais em curso que denotam padrão de reiteração delitiva, impõe-se a preservação da segregação cautelar como medida indispensável à garantia da ordem pública. A prisão preventiva, nesse contexto, revela-se não apenas legítima, mas necessária, proporcional e adequada, não se configurando qualquer constrangimento ilegal apto a ensejar sua revogação ou substituição por modalidade mais branda de custódia.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de Priscila Santana de Souza
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025